Tribunal: STF
Processo: ARE 1425216
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DEVIDA AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. Rejeição de preliminar em contestação. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar feitos nos quais sejam partes as entidades paraestatais. Súmula 516/STF e precedentes do STJ. Ilegitimidade ativa do SENAI. Inocorrência Jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta E. Corte a respeito da competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito, assim como da legitimidade ativa do SENAI para a cobrança judicial da dívida. Decisão mantida. Agravo desprovido” (fl. 2, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o § 3º do art. 131, as als. a e b do inc. III do art. 146 e o art. 149 da Constituição da República.



    Menciona que, “analisando tais decisões, em que se funda o v. Acórdão ora recorrido, verifica-se que sempre se baseiam nos arts. 6º, parágrafo único e 50 do Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI, aprovado pelo Decreto do Conselho de Ministros 494/62 e também, no art. 10 do Decreto 60.466, de 1967 , para enfim entenderem que o Recorrido é parte legítima para fiscalizar, para lançar o suposto crédito tributário e para apresentar uma ação ordinária de cobrança do tributo” (fl. 14, e-doc. 31).



    Assevera que “os fundamentos legais adotados, contudo, contrariam flagrantemente o texto constitucional que rege a matéria. O art. 146, III, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, já visto acima, determina que a obrigação, o lançamento, o crédito, tributários, devem estar definidos em lei complementar. E lei complementar é aquela estabelecida no âmbito dos art. 59, II e 69, da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 31).



    Assinala que “não é crível que possa fundar-se no art. 10, do Decreto 60.466/67 porquanto o Decreto 60.466/67 foi expressamente revogado, ao lado de centenas de outros decretos, pelo art. 4º, do Decreto s/nº, de 10.05.1991, publicado no DOU de 13.05.1991, não possuindo validade jurídica, em clara afronta aos arts. 5º, II e 146, III, ‘a’ e ‘b’, também da Constituição Federal” (fls. 15-16, e-doc. 31).



    Ressalta que “não há qualquer fundamentação que sustente o decidido pelo v. Acórdão recorrido em plena contrariedade ao art. 1.022, I, II, III, do CPC e aos arts. 93, IX e 146, III, ‘a’ e ‘b’, da Carta da República em vigor” (fl. 16, e-doc. 31).



    Argumenta que o “art. 6º, do Regimento do SENAI, não cria legitimidade ativa para o Recorrido nem lhe permite fiscalizar, lançar ou cobrar a contribuição, mas remete ao rito de execução fiscal, atribuída expressamente à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional pelo mencionado art. 131, § 3º, da Constituição Federal de 1988” (fl. 21, e-doc. 31).



    Pede seja “provido o presente Recurso Extraordinário, para reconhecer a nulidade do V. Acórdão e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que outro seja proferido, com adequado julgamento das questões assinaladas, conforme arts. 5º, LV e 93, IX, da Constituição Federal; ou para reformá-lo, declarando a invalidade do pleito, e reconhecendo a extinção do processo, por ser medida de direito e de justiça” (fl. 22, e-doc. 31).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, Temas 339 e 660, e na ausência de repercussão, inadmitindo-o pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante salienta que “trata-se de ação de cobrança em que o agravado busca uma suposta contribuição adicional no montante de R$ 103.237,34, com acréscimos legais, alegando, como base legal, os arts. 4º, § 2º, do DL 4.048, de 1942; 1º e 2º do DL 6.246, de 1944; 50 do seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto 494, de 10.01.62. Reconhece que, de acordo com a Lei 11.457, de 2007, não mais lhe é possível fiscalizar, lançar e cobrar o tributo mas alega que celebrou com a ora Agravante, Termo de Cooperação Técnica e Financeira” (fls. 2-3, e-doc. 42).



    Defende que “a respeitável decisão, sem qualquer justificativa, inadmitiu o recurso extraordinário, cingindo-se a mencionar o art. 1.030, V, do CPC. Com a máxima vênia, a agravante não pode conformar-se com tal decisão, porquanto as questões, essenciais à elucidação do caso, continuam sem o devido exame, sem ponderação e decisão, merecendo reforma” (fl. 7, e-doc. 42).



    Alega que “a contrariedade ou a incompatibilidade com o texto constitucional não demanda exame da matéria infraconstitucional nem revisão de interpretação dada a normas infraconstitucionais. A afronta diz respeito ao texto expresso da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 42). 



    Pede “seja admitido e dado normal andamento ao Recurso Extraordinário, para determinar que os autos sejam devolvidos à instância inferior a fim de que esta se manifeste expressamente sobre as questões formuladas ou para reformar o v. acórdão, reconhecendo a invalidade e ausência de recepção das normas em que se funda, na parte em que condenou a ora agravante, por ser medida de inteira, o provimento do presente recurso extraordinário com agravo” (fl. 12, e-doc. 42).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário e o inadmitiu, nos seguintes termos:



      “No que diz respeito à questão referente à fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI nº 791.292/PE, Tema 339 do STF, de 23.06.2010 , publicada no DJe de 13.08.2010, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’.



    Quanto à questão referente à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660/STF com a seguinte tese: ’a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’.



    No mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    Dessa forma, com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este e quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõem, respectivamente, o art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’ c.c. art. 1035, § 8º e o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal” (fls. 1-2, e-doc. 39).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada a qual negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na sistemática da repercussão geral, Temas 339 e 660, e na ausência de repercussão, inadmitindo-o pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.395.269-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora